Tribunal: TRF3
Processo: 5021332-15.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
660/1006)

5021332-15.2020.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021332-15.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

Ementa

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA OFERTADO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE INTIMADO POR DUAS VEZES. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DA APÓLICE. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANSFERÊNCIA DA APÓLICE PARA OS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que suspendeu a execução fiscal em razão da oferta de apólice de seguro garantia nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela executada.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apólice de seguro garantia ofertada nos autos da ação anulatória antecedente tem o condão de suspender o curso da execução fiscal, nos termos do art. 313, inciso V, "a", do CPC c/c art. 7o, I, da Lei no 10.522/2002; (ii) avaliar se é cabível exigir a transferência da apólice para os autos da execução fiscal e a complementação do valor da garantia com os encargos legais de 20% previstos no art. 37-A da Lei no 10.522/2002; (iii) verificar se a análise da idoneidade e suficiência da apólice poderia ser realizada diretamente pelo Tribunal, à luz dos requisitos da Portaria PGF no 440/2016, ou se deve ser promovida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância; e (iv) examinar se a inércia do exequente, intimado por duas vezes para se manifestar sobre a garantia ofertada, legitima a conclusão do juízo de origem de que os créditos exequendos estão garantidos.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática ora agravada manteve a suspensão da execução, consignando que: (a) o INMETRO quedou-se inerte às duas intimações do juízo a quo; (b) a ação anulatória é antecedente à execução fiscal, sendo descabida a exigência de transferência da apólice; e (c) a análise da idoneidade e suficiência da garantia deve ser promovida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição (ID 147261333).

A jurisprudência desta Corte Regional é firme no sentido de que, havendo ação anulatória antecedente garantida por apólice de seguro garantia, cabe ao juízo especializado da execução fiscal verificar, na origem, a idoneidade, regularidade e suficiência da apólice para fins de suspensão da execução, sendo vedado ao Tribunal fazê-lo diretamente, sem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância (TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5027761-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 27/10/2020; AI 5000506-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Denise Aparecida Avelar, j. 18/06/2020) (ID 147261333).

Consoante assinalado pelo MM. Juízo a quo, o Inmetro foi intimado por duas vezes a confirmar se crédito exequendo encontrava-se ou não garantido por meio da apólice de seguro garantia ofertada na ação anulatória (ID 30985359 dos autos de origem), quedando-se inerte. Limitou-se a requerer a transferência da apólice ao Juízo da execução fiscal, o que não se mostra cabível visto que a ação anulatória é antecedente à execução fiscal, conforme sinalizou o Juízo a quo (ID 33044771 dos autos de origem). Assim, "diante das alegações da executada e do silêncio do exequente", tomou como garantidos os créditos objeto da ação anulatória n. 5007186-36.2019.4.03.6100.

Embora sustente a inidoneidade da apólice, o agravante não comprovou suas alegações, tampouco trouxe a estes autos cópia da referida apólice. E ainda que tivesse instruído estes autos com a referida apólice, a fim de demonstrar suas alegações, a análise da idoneidade e suficiência da garantia deve ser promovida pelo Juízo a quo sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 313, V, "a", 932 e 1.021; Lei no 10.522/2002, arts. 7o, I, e 37-A; Lei no 6.830/1980, art. 8o, §3o; Portaria PGF no 440/2016, art. 6o, I e IV; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante: TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5027761-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 27/10/2020; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5000506-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Denise Aparecida Avelar, j. 18/06/2020; STJ, REsp 1.652.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/03/2017, DJe 19/04/2017; STJ, REsp 156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/12/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021332-15.2020.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROGERIO APARECIDO RUY - SP155325-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo INMETRO contra a decisão monocrática ID 147261333, por meio da qual foi negado provimento ao agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida em primeira instância, que suspendeu a execução fiscal, nos termos do artigo 313, inciso V, "a", do CPC, em razão do ajuizamento de ação anulatória na qual foi apresentada apólice de seguro garantia.

Reafirmando os mesmo argumentos da inicial do agravo de instrumento, alega que "a apólice de seguro garantia ofertada pela executada nos autos da Ação Anulatória no 5007186-36.2019.403.6100 não tem o condão de suspender a execução fiscal de origem, pois não foram observados os incisos I e IV, do artigo 6o da Portaria 440/2016. Alega que o valor da apólice apresentada na ação anulatória não garante o crédito integralmente, na medida em que não previram valores referentes à multa moratória e aos encargos legais, a teor do que estabelece o artigo 37-A da Lei 10.522/2002, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal para determinar à executada a apresentação do endosso, transferindo a garantia para a referida execução fiscal, bem como complementar o valor da garantia, referentes aos encargos legais de 20%, conforme prevê o artigo 37-A da Lei 10.522/2002. Ressalta que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação anulatória possui natureza cautelar e que a apólice lá apresentada deve ser transferida aos autos da execução fiscal, a fim de serem analisados os requisitos de sua aceitação".

A agravada apresentou contraminuta (ID 154243554).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

“Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO contra decisão que suspendeu a execução fiscal, nos termos do artigo 313, inciso V, "a", do CPC, em razão do ajuizamento de ação anulatória na qual foi apresentada apólice de seguro garantia.

Sustenta o agravante, em síntese, que a apólice de seguro garantia ofertada pela executada nos autos da Ação Anulatória no 5007186-36.2019.403.6100 não tem o condão de suspender a execução fiscal de origem, pois não foram observados os incisos I e IV, do artigo 6o da Portaria 440/2016. Alega que o valor da apólice apresentada na ação anulatória não garante o crédito integralmente, na medida em que não previram valores referentes à multa moratória e aos encargos legais, a teor do que estabelece o artigo 37-A da Lei 10.522/2002, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal para determinar à executada a apresentação do endosso, transferindo a garantia para a referida execução fiscal, bem como complementar o valor da garantia, referentes aos encargos legais de 20%, conforme prevê o artigo 37-A da Lei 10.522/2002. Ressalta que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação anulatória possui natureza cautelar e que a apólice lá apresentada deve ser transferida aos autos da execução fiscal, a fim de serem analisados os requisitos de sua aceitação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e ao final o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para determinar à executada a apresentação do endosso transferindo a garantia para a referida execução fiscal, bem como complementar o valor da garantia, referentes aos encargos legais de 20%, conforme prevê o art. 37-A da Lei 10.522/2002. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Em contraminuta (ID 141687322), a agravada requer o desprovimento do recurso, tendo em vista vez que a Apólice apresentada é idônea e suficiente, estando em total conformidade com os requisitos previstos na Portaria PGF n° 440/2016 e devidamente aceita nos autos da Ação Anulatória, sendo a medida mais plausível o sobrestamento do Feito Executório. Ressalta que o Agravante inovou na matéria, trazendo ao Tribunal tema não apreciado pelo juízo a quo quanto à suficiência da garantia.

É o relatório.

Decido.

Cabível a aplicação do art. 932 do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios constitucionais da celeridade e razoável duração do processo, haja vista o entendimento dominante sobre o tema em questão (Súmula 568/STJ, aplicada por analogia).

A questão vertida nos autos consiste na possibilidade de suspensão da execução fiscal em razão da apresentação de seguro garantia nos autos da ação anulatória de débito fiscal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 10.522/02.

No presente caso, a r. decisão agravada suspendeu o curso da execução, por considerar válida e suficiente a garantia ofertada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

‘Trata-se de execução fiscal ajuizada para a cobrança de valor regularmente inscrito em dívida ativa, decorrente do processo administrativo n. 52635.00216/2016-01, consubstanciado na CDA 39, que instrui a inicial.

Regularmente citada, a executada veio aos autos requerer a suspensão do feito até o julgamento final da ação anulatória de débito fiscal n. 5007186-36.2019.4.03.6100, que tramita junto à 8a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária desta capital, por meio da qual questiona a cobrança do crédito objeto dessa execução (ID 21692735). Aduziu que teria ofertado, naqueles autos, garantia idônea.

Depois de alguma discussão desarrazoada acerca da garantia a que se referiu a executada, foi determinada a intimação do exequente para que se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as alegações da executada. Na ocasião, foi ressaltado que caberia ao credor (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia-INMETRO) confirmar ou não a alegação de que o crédito objeto da presente execução encontra-se garantido na indigitada ação anulatória, devendo fazê-lo de maneira fundamentada (ID 30985359). Essa decisão foi proferida em 15/04/2020.

Em 29/05/2020 foi certificado o decurso do prazo concedido ao exequente. Por meio da decisão de ID 33044771, o exequente foi novamente intimado a se manifestar, tendo, mais uma vez, permanecido inerte, conforme certidão emitida pelo sistema do PJe em 27/06/2020.

Diante das alegações da executada e do silêncio do exequente, tomo como garantidos os créditos objeto da ação anulatória n. 5007186-36.2019.4.03.6100.

Dessa forma, a suspensão da execução apresenta-se como justa, a fim de evitar decisões contraditórias relativamente ao mesmo crédito. Isto porque o prosseguimento da execução implicaria a execução da garantia que foi ofertada com o intuito de possibilitar ao contribuinte a discussão do ônus que lhe foi imputado, ainda que por meio de ação anulatória de débito.’

No presente recurso, o agravante alega que a apólice de seguro garantia ofertada pela executada nos autos da Ação Anulatória no 5007186-36.2019.403.6100 não tem o condão de suspender a execução fiscal de origem, pois não foram observados os incisos I e IV, do artigo 6o da Portaria 440/2016; que o valor da apólice não garante o crédito integralmente, na medida em que não previram valores referentes à multa moratória e aos encargos legais, a teor do que estabelece o artigo 37-A da Lei 10.522/2002, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal para determinar à executada a apresentação do endosso, transferindo a garantia para a referida execução fiscal, bem como complementar o valor da garantia, referentes aos encargos legais de 20%, conforme prevê o artigo 37-A da Lei 10.522/2002.

Consoante assinalado pelo MM. Juízo a quo, o Inmetro foi intimado por duas vezes a confirmar se crédito exequendo encontrava-se ou não garantido por meio da apólice de seguro garantia ofertada na ação anulatória (ID 30985359 dos autos de origem), quedando-se inerte. Limitou-se a requerer a transferência da apólice ao Juízo da execução fiscal, o que não se mostra cabível visto que a ação anulatória é antecedente à execução fiscal, conforme sinalizou o Juízo a quo (ID 33044771 dos autos de origem).

Assim, "diante das alegações da executada e do silêncio do exequente", tomou como garantidos os créditos objeto da ação anulatória n. 5007186-36.2019.4.03.6100.

Neste instrumento, embora sustente a inidoneidade da apólice, o agravante não comprovou suas alegações, tampouco trouxe a estes autos cópia da referida apólice.

E ainda que tivesse instruído estes autos com a referida apólice, a fim de demonstrar suas alegações, a análise da idoneidade e suficiência da garantia deve ser promovida pelo Juízo a quo sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Neste sentido, o entendimento desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL SEM GARANTIA. AÇÕES ANULATÓRIAS ANTECEDENTES E GARANTIDAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE. APRECIAÇÃO CONDICIONADA PELO JUÍZO À GARANTIA ESPECÍFICA NA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Propostas ações anulatórias perante o Juízo Cível, antes do ajuizamento da execução fiscal, foi deferida a suspensão do registro no CADIN e de protesto extrajudicial, mediante oferta de seguro garantia para assegurar os débitos constituídos contra a agravante.

2. Perante o Juízo especializado, frente às garantias oferecidas nas ações anulatórias, abrangendo mais débitos do que os executados, a agravante não ofertou novas garantias, pleiteando suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo das ações anulatórias, em que discutida a validade de procedimentos de fiscalização e autos de infração, de que decorreram as multas executadas.

3. Para apreciar o pedido de suspensão, o Juízo especializado determinou, porém, a transferência das garantias, asseverando que as apólices nas ações anulatórias apenas garantem tais demandas.

4. Embora vinculadas as apólices às ações anulatórias em que ofertadas, os débitos garantidos em tais demandas abrangem os executados perante o Juízo especializado, preservando-se, portanto, a segurança do crédito e do credor, ainda que através de outras ações, não se exigindo prestação de novas garantias e sequer a transferência delas do Juízo Cível para o Juízo das Execuções Fiscais, pois se decretada a improcedência das anulatórias as apólices devem ser liquidadas e, no caso de trânsito em julgado a favor do devedor, as garantias devem ser levantadas, afetando, em ambas as situações, a execução fiscal, a ser extinta por satisfação do crédito ou por insubsistência do título executivo.

5. Ao Juízo especializado, face à alegação de que foram oferecidas garantias em ações anulatórias, cabe verificar se, no caso, as apólices ofertadas são idôneas, regulares e suficientes para a garantia da própria execução fiscal para suspensão ou não do respectivo processamento, apreciação a ser feita necessariamente na origem, sob pena de supressão de instância.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5027761-32.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 27/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. MANIFESTAÇÃO DIFERIDA DA FAZENDA NACIONAL. POSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE, DIANTE DAS PRECAUÇÕES TOMADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECUSA POR DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA PORTARIA PGFN No 164/2014 AINDA NÃO ANALISADA POR JUÍZO A QUO, APÓS ÚLTIMA ALTERAÇÃO. NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Após a verificação pelo MM. Magistrado de primeira instancia do aparente atendimento das exigências da exequente e da portaria que regulamenta os requisitos para a garantia da execução por meio do seguro, dada a execução por garantida foi determinado que a União se manifestasse, em caso de descumprimento das normas atinentes ao caso.

2. Tratando-se de concessão de tutela de urgência, o MM. Magistrado pode, como fez, diferir o contraditório, em caso de não se vislumbrar prejuízo à parte contrária e de ser possível a revogação da medida, como parece ser o caso. Além disto, fica expresso na decisão agravada que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, de modo que a União ficaria impedida de continuar a busca por garantia que entenda melhor assegurar a satisfação do crédito exequendo

3. A questão da recusa ou não da apólice, após a sua última alteração, ainda não foi levada ao Juízo a quo, de modo que conhecer do agravo de instrumento no tocante a essa questão implicaria em supressão de instância. Não sendo a regularidade da última alteração da apólice de seguro garantia objeto da decisão agravada, não se pode conhecer da matéria, sem que se incorra em desrespeito ao duplo grau de jurisdição.

4 Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000506-65.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 18/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/06/2020).

Ante o exposto, o art. 932 do Código de Processo Civil de 2015, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada.”

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA OFERTADO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE INTIMADO POR DUAS VEZES. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DA APÓLICE. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANSFERÊNCIA DA APÓLICE PARA OS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INMETRO — Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que suspendeu a execução fiscal em razão da oferta de apólice de seguro garantia nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela executada.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apólice de seguro garantia ofertada nos autos da ação anulatória antecedente tem o condão de suspender o curso da execução fiscal, nos termos do art. 313, inciso V, "a", do CPC c/c art. 7o, I, da Lei no 10.522/2002; (ii) avaliar se é cabível exigir a transferência da apólice para os autos da execução fiscal e a complementação do valor da garantia com os encargos legais de 20% previstos no art. 37-A da Lei no 10.522/2002; (iii) verificar se a análise da idoneidade e suficiência da apólice poderia ser realizada diretamente pelo Tribunal, à luz dos requisitos da Portaria PGF no 440/2016, ou se deve ser promovida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância; e (iv) examinar se a inércia do exequente, intimado por duas vezes para se manifestar sobre a garantia ofertada, legitima a conclusão do juízo de origem de que os créditos exequendos estão garantidos.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática ora agravada manteve a suspensão da execução, consignando que: (a) o INMETRO quedou-se inerte às duas intimações do juízo a quo; (b) a ação anulatória é antecedente à execução fiscal, sendo descabida a exigência de transferência da apólice; e (c) a análise da idoneidade e suficiência da garantia deve ser promovida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição (ID 147261333).

A jurisprudência desta Corte Regional é firme no sentido de que, havendo ação anulatória antecedente garantida por apólice de seguro garantia, cabe ao juízo especializado da execução fiscal verificar, na origem, a idoneidade, regularidade e suficiência da apólice para fins de suspensão da execução, sendo vedado ao Tribunal fazê-lo diretamente, sem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância (TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5027761-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 27/10/2020; AI 5000506-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Denise Aparecida Avelar, j. 18/06/2020) (ID 147261333).

Consoante assinalado pelo MM. Juízo a quo, o Inmetro foi intimado por duas vezes a confirmar se crédito exequendo encontrava-se ou não garantido por meio da apólice de seguro garantia ofertada na ação anulatória (ID 30985359 dos autos de origem), quedando-se inerte. Limitou-se a requerer a transferência da apólice ao Juízo da execução fiscal, o que não se mostra cabível visto que a ação anulatória é antecedente à execução fiscal, conforme sinalizou o Juízo a quo (ID 33044771 dos autos de origem). Assim, "diante das alegações da executada e do silêncio do exequente", tomou como garantidos os créditos objeto da ação anulatória n. 5007186-36.2019.4.03.6100.

Embora sustente a inidoneidade da apólice, o agravante não comprovou suas alegações, tampouco trouxe a estes autos cópia da referida apólice. E ainda que tivesse instruído estes autos com a referida apólice, a fim de demonstrar suas alegações, a análise da idoneidade e suficiência da garantia deve ser promovida pelo Juízo a quo sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 313, V, "a", 932 e 1.021; Lei no 10.522/2002, arts. 7o, I, e 37-A; Lei no 6.830/1980, art. 8o, §3o; Portaria PGF no 440/2016, art. 6o, I e IV; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante: TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5027761-32.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 27/10/2020; TRF 3a Região, 3a Turma, AI 5000506-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Denise Aparecida Avelar, j. 18/06/2020; STJ, REsp 1.652.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/03/2017, DJe 19/04/2017; STJ, REsp 156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/12/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão